Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0735833-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, GUILHERME PEREIRA, MARIA CLARA PEREIRA, GUSTAVO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCELO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu em penhora o total da quantia bloqueada (id 166534366 dos autos n. 0018545-09.2015.8.07.0007). Amil Assistência Médica Internacional S.A. alega que a intimação é nula, pois não foi direcionada ao advogado constituído nos autos, mas tão somente foi realizado o registro de ciência eletrônica do cadastro da pessoa jurídica no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Pondera que a nulidade de intimação afasta a incidência de multa e honorários advocatícios fixados por falta de pagamento. Entende que a planilha de cálculos apresentada é incorreta e produzida unilateralmente, razão pela qual carece de imparcialidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o provimento do recurso declarar a nulidade da intimação e afastar as penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil. O preparo foi recolhido (id 50641492 e 50641493). Os autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador João Egmont (id 51026093). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a validade da intimação ocorrida pelo portal eletrônico, comumente chamada de citação via sistema. A empresa agravante, Amil Assistência Médica Internacional S.A., foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. A Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial. Confira-se os seus arts. 5o e 6o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. A Portaria GC n. 160 de 11.10.2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações no âmbito da Justiça do Distrito Federal. O seu art. 2o dispõe: Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O art. 5o da Portaria GC n. 160 de 11.10.2017 explicita que a comunicação eletrônica via sistema prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação oficial, confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Confira-se a redação do art. 246 do Código de Processo Civil: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. § 5o As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no § 1o deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). § 6o Para os fins do § 5o deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Verifico, a princípio, que foi devidamente observada a forma de comunicação de atos processuais escolhida pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. Este Tribunal de Justiça tem adotado a mesma posição: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As citações/intimações da Amil Assistência Médica Internacional S.A, ora agravante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a ora agravante é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações "via sistema" são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. 4. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Assim, compete ao juiz, como destinatário das provas, averiguar a necessidade ou não de suas produções, competindo-lhe indeferir aquelas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. Nada obstante a matéria tratar da nulidade de cláusulas contratuais, deve-se ressaltar que estas já foram consideradas nulas em sentença transitada em julgado, nos moldes como consignados pelo juízo a quo ao proferir a decisão ora recorrida. 5.1. Para a aferição do valor devido pela agravante é suficiente a comprovação da quantia desembolsada pela ora agravada em confronto com a quantia cobrada dos empregados ativos, o que encontra-se demonstrado com a documentação juntada nos autos de origem e mostra-se suprida com a liquidação feita com base no cálculo aritmético. 6. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07197244520218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/8/2021.) Ressalto que eventual discussão quanto ao excesso de penhora ou de execução deve ser realizada primeiramente perante o Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada